Tribunal: TJPA
Processo: 0814941-81.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814941-81.2021.8.14.0401

APELANTE: JOAO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO
288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo da apelante no evento reprovável;

II - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOAO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS
,
inconformado com a condenação à
pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

A defesa pleiteou pela absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...]Primeiramente, importante esclarecer que a investigação teve início para apurar o crime de tentativa de latrocínio, em que figurou como vítima o agente da Polícia

Federal EVANILDO FERREIRA MARTINS, ocorrido em 07/05/2018. A partir daí, objetivando identificar os responsáveis, a Polícia Federal desvelou uma associação

criminosa responsável pela prática de diversos roubos.

Consta na Denúncia que, um grupo de assaltantes abordou o APF, sendo que um deles entrou em luta corporal com o servidor, e, por fim, subtraiu-lhe a arma e tentou matá-lo, desferindo-lhe um tiro que não foi certeiro. O grupo fugiu em um Fiat Palio azul-marinho, placa OFL 3221.

Após uma série de diligências, a Polícia conseguiu identificar os principais suspeitos e inclusive, fez um levantamento dos roubos cometidos por estes nacionais em datas próximas, seguindo o mesmo modus operandi e realizados a partir de um Palio azul-marinho. São os seguintes: (a) roubo a uma barbearia no Conjunto Cordeiro de Farias, em 05/05/2018; (b) tentativa de roubo de um veículo HB20, em 07/05/2018, na Trav. Benjamin Constant; (c) roubo de veículo Fiat Toro branco, na Trav. Magno de Araújo, em 07/05/2018; e (d) tentativa de latrocínio do APF FERREIRA, em 07/05/2018.

A denúncia fora oferecida pelo Ministério Público Federal junto ao juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará, e imputou aos nacionais LUAN GABRIEL DO NASCIMENTO MONTEIRO e HUGO PATRICK ANTUNES PEREIRA, os seguintes crimes: 157, §3º, II c/c art. 14 (tentativa de latrocínio contra o APF), art. 157, §2º, II c/c art. 14, II (tentativa de roubo majorado de um veículo modelo HB20), art. 157, §2º-A, I (roubo majorado do veículo modelo Toro), e art. 288, parágrafo único, (associação criminosa majorada), todos do CP.

E, em relação, a ROGER MATHEUS BARBOSA DE ASSIS, ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DIAS, FELIPE LOBO DOS SANTOS, HUGO LUAN DE SOUZA ALCÂNTARA, ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS, TIAGO ADRIANO

ARANHA SILVA, JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS, o MPF imputou o delito do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro. [...]”

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante
pleiteia pela absolvição por insuficiência probatória
. Adianto que não assiste razão ao recorrente.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

No que tange à materialidade do crime cometido pelo apelante, encontra-se comprovada

através das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas (processo n.1.1596- 23.20i8.4.01.3900, em apenso) teriam demonstrado a existência de um verdadeiro esquema criminoso, liderado por LUAN GABRIEL DO NASCIMENTO MONTEIRO, do qual participavam todos os demais denunciados, voltado à prática de roubos à mão armada.

Com relação à autoria, esta se encontra comprovada, também, através das interceptações telefônicas presentes nos autos, as quais demonstraram que o apelante e os demais acusados, combinavam de praticar roubos à mão armada, vendendo posteriormente o produto do crime e dividindo com os participantes da empreitada delituosa.

Em uma ligação no dia 22/05/2018, no áudio 8280086, LUAN e o apelante JOÃO VÍTOR RODRIGUES DOS SANTOS, programam um roubo. LUAN informa que já estão com um lápis (arma de fogo), fls. 2-H da denúncia, volume I dos autos principais.

As conversas captadas nos dias 28 e 29/05/2018 revelam bem uma parte da composição do grupo criminoso. Nesses áudios, LUAN, líder do esquema, mostra que pratica os assaltos em conjunto com JOÃO VÍTOR RODRIGUES DOS SANTOS, ROGER MATEUS BARBOSA DE ASSIS e FELIPE LOBO DOS SANTOS, fls. 2-K, denúncia).

O apelante é acusado da prática do crime descrito no art. 288, parágrafo único do Código Penal, cuja conduta típica consiste em associarem-se três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Nélson Hungria esclarece: "Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial" (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao – Volume IX. Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 1959, pp. 177-178.)

Segundo Rogério Greco, "para que se configure o delito de associação criminosa será preciso conjugar seu caráter de estabilidade, permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes. GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial – Volume IV. São Paulo: Impetus, 10ª ed., 2014, p.214.”.

Neste sentido:

Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça. 6ª Turma. HC 374515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 14.3.2017).

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023